Tribunal: CARF
Processo: 10675.900864/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900864/2012-96
ACÓRDÃO
1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores
correspondentes aos valores de estimativa incluídos em parcelamento
ainda não concluído no momento da análise do crédito. Na hipótese de
não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será realizada com base
no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito ao crédito de IRPJ
no valor integral de R$ 80.455,74, conforme declarado pela recorrente, com a homologação da
compensação até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.377/387, contra acórdão da DRJ, efls. 361/367,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, efls. 15/19, oposta contra Despacho
Decisório n° 019100717, emitido em 1/3/2012, referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2007 demonstrado no PER/DCOMP no 10953.90770.240112.1.2.02-6490, cujo valor
originalmente pleiteado R$ 80.455,74, porém com valor reconhecido R$ 35.269,36, conforme
abaixo:

Segundo o oacórdão recorrido, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de
discordância, limitadas a questões de fato.
Contudo, o Acórdão recorrido, nos termos do voto condutor, reconheceu em parte
o direito creditório pleiteado:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
3

Isso porque, em análise às estimativas parceladas, o voto condutor adotou o
seguinte racional:
Verifica-se que o i. Despacho Decisório não reconheceu, para composição do
direito creditório pleiteado, o valor das estimativas parceladas. Para solução da
lide é necessário lembrar que toda e qualquer compensação requer que o crédito
que lhe serviu de lastro se mostre revestido dos atributos da liquidez e da certeza.
É o que dispõe a norma a seguir colacionada: Lei no 5.172, de 1966 (CTN) Art. 170.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública. Nesse contexto, relevante encontrar a
resposta para o seguinte questionamento: um crédito decorrente de estimativas
que não foram liquidadas por pagamentos, mas sim inseridas em parcelamento,
pode ser considerado como um crédito líquido e certo?
Alguns órgãos do contencioso administrativo vêm sendo contundentes em
responder negativamente à questão acima delineada, como exemplifica-se com as
decisões abaixo apresentadas verbis:
Acórdão DRJ/CTA no 06-63.968 de 14/09/2018
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
PARCELAMENTO NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. Para fins
de apuração da CSLL ao final do período, não se aceita a quitação de estimativa de
CSLL parcelada antes da finalização do procedimento de parcelamento, já que o
efeito dessa modalidade de moratória é a suspensão da exigibilidade do débito,
inexistindo amortização do débito antes do pagamento da totalidade das
parcelas, o que contraria os requisitos de liquidez e certeza exigidos no CTN.
Acórdão CARF no 1301-002.743 de 21/02/2018
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. LIQUIDAÇÃO. Valores devidos
mensalmente por estimativa, não recolhidos tempestivamente e inscritos em
parcelamento, poderão ser utilizados pelo sujeito passivo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
RFB uma vez comprovada a liquidação total do referido parcelamento.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
4
Nos julgados supra, as autoridades julgadoras entenderam que somente após a
integral liquidação dos parcelamentos é que se pode ter como configurados os
atributos de liquidez e de certeza.
Por outro lado, o oposto ocorre, como mostra a decisão em que o simples fato de
o parcelamento ter sido acatado pela RFB se mostrou suficiente para que a
estimativa parcelada fosse aceita na composição do saldo negativo, verbis:
Acórdão
CARF
no
1401-002.402
de
12/04/2018
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS PAGAS, COMPENSADAS
OU PARCELADAS.
Tendo sido extintas por pagamento ou por compensação definitivamente
homologada, ou, ainda, incluídas em programas de parcelamento acatados pelo
órgão fazendário, devem as estimativas encontradas nestas circunstâncias ser
aceitas como integrantes do saldo negativo do ano a que pertencem, para fins de
compensação.
Porém, entre esses extremos, a melhor solução será se considerar como
confirmada a parcela das estimativas que se mostrar efetivamente amortizada até
a data em que o julgamento for proferido, critério que melhor se ajusta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos parâmetros
de liquidez e de certeza exigidos pela legislação fiscal.
Os quadros a seguir demonstram os valores parcelados e sua amortização até a
data deste julgamento, notando-se que o parcelamento nos termos do art. 1o da
Lei n° 11.941 foi amortizado em 53,37% (R$ 225.636,09 de R$ 421.171,33) e o
parcelamento nos termos do art. 3° da mesma lei está liquidado.
Note-se que o valor parcelado foi de R$ 33.766,15, e o valor já amortizado é de R$
24.254,08. A interessada informa que o valor devido seria maior – R$ 45.186,38 –
mas, como a diferença não foi paga ou parcelada, não é cabível sua restituição.
Tampouco há previsão legal para que se suspenda o andamento do processo até
que o parcelamento seja encerrado.
Assim, reconheceu em parte o crédito pleiteado, no valor de R$ 24.254,08 (vinte e
quatro mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos).
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, efls. 77/87,
com documentos comprobatórios em anexos, objetivando obter o reconhecimento integral do
crédito tributário decorrente do saldo negativo de 2007 pleiteado.
Também foi protocolado, às efls. 404/413, visando reforçar as razões para o
provimento integral do pleito.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
5
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O contribuinte contesta decisão da DRJ que reconheceu apenas parcialmente o
crédito pleiteado de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor originalmente declarado de R$
80.455,74, dos quais apenas R$ 35.269,36 foram reconhecidos.
Segundo entende o recorrente, a totalidade do crédito é legítima e está
devidamente comprovada; afirma que os valores de estimativas mensais de IRPJ foram pagos,
compensados ou incluídos em parcelamentos; alega que os valores parcelados foram amortizados
em parte significativa ou totalmente liquidados, o que garantiria a certeza e liquidez do crédito;
juntou documentos adicionais às efls. 404/413 para reforçar a prova da origem e legitimidade do
crédito.
Reforce-se que, conforme visto, o despacho decisório original desconsiderou
valores de IRPJ pagos por estimativa que foram posteriormente parcelados. No mesmo passo, a
DRJ adotou a posição intermediária, reconhecendo como crédito apenas as estimativas
parceladas que já estavam parcialmente amortizadas até a data do julgamento, com fundamento
no art. 170 do CTN, que exige que o crédito seja líquido e certo para fins de compensação.
Também considerou que as parcelas ainda não pagas nos parcelamentos não atendem aos
critérios de certeza e liquidez, conforme precedentes do próprio CARF. Por fim, reconheceu
parcialmente com base na amortização parcial de um dos parcelamentos e o total de outro que foi
integralmente quitado.
O contribuinte pleiteia o reconhecimento integral de crédito de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2007, declarado em PER/DCOMP, no valor de R$ 80.455,74. A decisão recorrida
reconheceu parcialmente o direito creditório, admitindo R$ 35.269,36, por entender que parte das
estimativas mensais que compuseram o saldo negativo haviam sido parceladas, mas não
completamente liquidadas até a data da análise.
A questão central do litígio é: podem valores de estimativas ser incluídas em
parcelamento e compor o saldo negativo de IRPJ a ser objeto de compensação, mesmo que não
completamente pagos à época da declaração?
Vejamos.
A controvérsia nos autos refere-se ao reconhecimento parcial de crédito de IRPJ do
ano-calendário 2007, declarado por meio de PER/DCOMP. A recorrente alega ter direito ao
montante integral de R$ 80.455,74, mas teve reconhecido apenas R$ 35.269,36, sob o argumento
de que parte das estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo estariam
incluídas em parcelamento ainda não quitado à época da decisão da DRJ.
O cerne da discussão está na possibilidade de valores de estimativas mensais de
IRPJ incluídas em parcelamento ainda em curso comporem o saldo negativo passível de
compensação.
A autoridade de origem reconheceu parcialmente o crédito, desconsiderando as
parcelas cujos débitos ainda não haviam sido quitados, ao argumento de que o crédito, para ser
compensável, deve ser líquido e certo (CTN, art. 170).
Contudo, conforme entendimento já adotado por este Conselho em situações
similares, entendo ser possível o cômputo de valores de estimativas parceladas, desde que tais
valores tenham sido efetivamente exigidos e confessados pelo contribuinte.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
6
Veja-se, a esse propósito, as seguintes decisões do CARF, que versaram sobre
idêntica situação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2008 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO
EM CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Devem ser computadas na apuração do
IRPJ ou CSLL os valores correspondentes aos valores de estimativa incluídos em
parcelamento ainda não concluído no momento da análise do crédito. Na
hipótese de não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será realizada ́ com
base no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo
(Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção, Acórdão n. 1002-001.922).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário: 1999 SALDO
NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. Provado nos autos do processo que o contribuinte,
antes mesmo da decisão da DRF, já promovera a retificação de sua DIPJ em que,
equivocadamente, não fizera constar o saldo negativo de IRPJ, mostra-se
equivocada a decisão que indefere o seu pleito ao argumento de impossibilidade
de retificação da DIPJ e da falta de prova de seu direito, mormente tendo a
contribuinte acostado aos autos do processo informes de fontes retentoras dando
conta da origem do saldo negativo. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. No momento da
prolação da decisão que não homologou duas compensações analisadas nos
autos, já havia passado o prazo de 5 anos, ocorrendo, portanto, a homologação
tácita da compensação. Recurso conhecido e provido. Compensação homologada
(Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Acórdão n.
1002-001.922).

No acórdão n. 002-001.922 da Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Acórdão n. 1002-001.922), de 2021, ficou consignado o seguinte posicionamento no voto
condutor:
Entendemos que valores incluídos em parcelamento deferido pela RFB devem ser
computados na apuração da IRPJ/CSLL. O único objetivo de se exigir o pagamento
de um débito de IRPJ/CSLL a título de estimativa é para que este valor seja
computado na apuração final do tributo. Não há na legislação qualquer outro
motivo diferente deste. Nos autos do processo 10675.905531/2011-72, que está
sendo julgado nesta mesma seção de julgamento e sob a relatoria deste mesmo
conselheiro, a recorrente apresenta em sua peça recursal um trecho que reflete
perfeitamente o pensamento deste relator quanto ao tema (e-fls. 125):
“não seria razoável, nem juridicamente admissível que, tendo aceitado o
parcelamento dos referidos débitos (estimativas), a mesma d. autoridade fiscal
não permitisse que estes valores – que estão sendo quitados pelo contribuintes –
não integrassem o saldo negativo daquele ano, visto que tal situação
representativa evidente enriquecimento sem causa do erário público”.
O que justifica o cômputo da estimativa na apuração do IRPJ/CSLL não é a sua
quitação, mas a sua exigibilidade. Se a União está exigindo o pagamento da
estimativa, ainda que declarada e confessada em DCOMP não homologada, ou em
casos como o presente em que a estimativa foi parcelada, entende-se que o
débito correspondente à estimativa é (por óbvio) exigível. Não Há duvidas que um
débito só é incluído em programa de parcelamento pelo exclusivo motivo de que
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
7
seu valor está sendo exigido pelo credor (União). E como já afirmamos acima, o
único objeto de exigir o pagamento de um débito de estimativa é para que o seu
valor seja somado na apuração do tributo.
Não se cogita como justo, por exemplo, que um fornecedor exija do cliente o
pagamento do preço pela mercadoria ou serviço mas que, ao mesmo tempo,
afirme categoricamente que não entregará o produto ou não prestará o serviço,
ainda que o cliente pague o preço. E o mesmo se aplica no caso presente. A União
exige o débito de estimativa e permite o seu pagamento em várias parcelas, mas
não permite que este débito cumpra a sua única natureza, que é servir de
antecipação do IRPJ/CSLL devidos e apurados no final do período.
A liquidez e certeza de um crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL está na
apuração do tributo. Uma apuração de IRPJ composta exclusivamente por
retenções de IRRF não tem sua liquidez e certeza confirmados porque a fonte
pagadora (um terceiro) efetivamente recolheu ou não valor retido na rede
bancária, mas porque na apuração final do período verificou-se era devida e que
efetivamente ocorrera retenção do IR, independentemente se houve
recolhimento do IRRF ou até mesmo declaração em DIRF ou emissão de
Comprovante de rendimentos, podendo ser feita por outros meios, como observa
a súmula 143 deste CARF .
Há uma clara confusão que em envolve os conceitos do pagamento indevido e o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. No pagamento indevido ou a maior, o cidadão
pessoa física ou jurídica faz um pagamento que não deveria tê-lo feito, e que só o
fez por simples erro. O recolhimento não deveria ter ocorrido. Por este motivo, a
data inicial da valoração do crédito é a mesma data do pagamento, porque o
crédito desta natureza nasce no momento do pagamento indevido.
A prova do indébito se faz apenas com a comprovação do recolhimento seguido
da comprovação da apuração do débito a menor ou demonstração de que sequer
há apuração do tributo bem como a prova de que não houve utilização deste
crédito em outra compensação.
No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL, todos os pagamentos realizados são
devidos. Todas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras ocorreram por
obrigação legal. O contribuinte apura e recolhe as estimativas também
obedecendo à legislação tributária. Se alguma retenção ocorreu ou alguma
estimativa foi recolhida indevidamente, deve-se restituir a parte prejudicada, e o
valor indevidamente retido/recolhido não deve compor a apuração do tributo.
No caso presente, foram consideradas devidas e exigíveis todas as estimativas e
retenções, principalmente a estimativa de janeiro de 2008, que foi inclusive
objeto de um acordo entre a União e a contribuinte, formalizado por um
parcelamento, no qual ambos concordaram que esta estimativa era exigível,
cabendo à recorrente o seu recolhimento nos termos do acordo (parcelamento).
E sendo exigível, deve compor a apuração da IRPJ/CSLL, mas não porque o
parcelamento foi plenamente quitado, porque sabe-se que isto não ocorreu, mas
porque a União reconheceu este débito como exigível e estava ativamente
cobrando o seu adimplemento, tendo inclusive permitido o seu parcelamento.
Este relator não desconhece que há entendimentos neste CARF contrários à tese
aqui defendida. Há Acórdãos em que se defende que o contribuinte deveria
primeiramente quitar as parcelas do parcelamento antes de solicitar a
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
8
compensação. Alguns julgamentos defendem que deveriam ser solicitados vários
pedidos de restituição de saldo negativo à medida que o contribuinte realizasse os
recolhimentos de estimativas.
Parafraseando os procuradores da recorrente: “não seria razoável, nem
juridicamente admissível” tal procedimento, que é inexistente na legislação.
Mas em nossas pesquisas não encontramos julgados deste CARF que expliquem
qual seria a natureza jurídica de um débito de estimativa quitado por
parcelamento ou por execução fiscal que não teve computado seu valor na
apuração do IRPJ/CSLL.
Certamente não seria “pagamento indevido”, pois os débitos nesta condição eram
tão devidos que até sofreram cobrança pela RFB. Melhor: qual seria o
fundamento jurídico para a cobrança administrativa ou judicial de um débito de
estimativa, mesmo a União mantendo a intenção de não permitir que seu valor
seja computado na apuração do IRPJ/CSLL?
Trata-se de um perfeito exemplo de enriquecimento ilícito da União. Portanto,
este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a
sua cobrança decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em
DCTF, ainda que parcelada.
Se o Fisco entendeu em algum momento que o débito era devido e empreendeu
esforços para sua cobrança, então o valor correspondente da estimativa é devido
e deve abater o tributo no final do período.
Aqui, faço minhas as palavras do relator do voto destacado.
O fato de um valor estar incluído em parcelamento regular com a Receita Federal
denota que o crédito correspondente foi reconhecido como devido e exigível pelo Fisco. A
existência de parcelamento ativo, com valores sendo amortizados, é indicativo suficiente da
legitimidade do crédito e da sua natureza de antecipação de IRPJ, conforme disposto na legislação
tributária.
Impedir o reconhecimento do saldo negativo nessas circunstâncias implicaria negar
efeito ao próprio parcelamento e promover enriquecimento sem causa por parte da União, ao
exigir o pagamento do tributo e não lhe reconhecer como parte da apuração final do IRPJ.
Dessa forma, entendo que os valores incluídos em parcelamento regular devem,
sim, integrar a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, ainda que o
parcelamento não tenha sido integralmente quitado à época do despacho decisório, cabendo
apenas condicionar o aproveitamento do crédito à continuidade do cumprimento do
parcelamento.
Esse racional se coaduna com o entendimento firmado no CARF e sumulado através
da Súmula 177:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900864/2012-96
9
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito ao crédito de IRPJ no valor integral de R$ 80.455,74, conforme declarado pela recorrente,
com a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 429
DF CARF MF
Original